Tribunal: TJSP
Processo: 1015419-97.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGURO COMPREENSIVO CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – Danos elétricos - Equipamentos eletro/eletrônicos - Desconto de percentual de depreciação – Apólice genérica – Ciência do segurado – Inexistência – Inadmissibilidade – Ação improcedente – Recurso provido.